Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA 163/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING. INGRESSO NO SERVIÇO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CLARO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125/FONAJE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 435, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Alegação de omissão por não observância ao precedente vinculado – Tema 163/STF.
Enfrentamento pela decisão embargada das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando claros na ratio decidendi os elementos conducentes mediante a aplicação da técnica do distinguishing, por se tratar de servidor com ingresso no serviço público após a Emenda Constitucional 41/2003 e o disposto na legislação estadual.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.
O Enunciado n. 125, do FONAJE, veda a oposição de embargos com a exclusividade de prequestionamento.
Inexistência de juntada de documentos em sede recursal. Suposta violação ao artigo 435, do CPC prejudicada.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 384.473.201-20 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020